Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMISSÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de emissão de ações decorrentes de contratos de participação financeira, alegando cerceamento de defesa por ausência de produção de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na sentença que julgou improcedentes os pedidos de emissão de ações sem análise do requerimento de produção de provas. A apelante alega a necessidade de dilação probatória para julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos mínimos para comprovação dos contratos de participação financeira, inviável a emissão de ações ou a indenização correspondente.
4. A simples anexação de cópia de lista telefônica, em parte ilegível, não comprova a existência dos contratos de participação financeira.
5. O julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, inc. I, do CPC, é adequado quando a matéria pode ser resolvida com base nos documentos acostados aos autos.
6. A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova constante dos autos é suficiente para a análise da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não demonstrados os requisitos mínimos para comprovação dos contratos de participação financeira, inviável a emissão de ações ou indenização correspondente. 2. A simples anexação de cópia de lista telefônica, em parte ilegível, não comprova a existência dos contratos de participação financeira. 3. O julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, inc. I, do CPC, é adequado quando a matéria pode ser resolvida com base nos documentos acostados aos autos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I, art. 373, inc. I, art. 487, inc. I; CC, art. 206, § 3o, inc. V; CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula. 389.